Tribunal: TJDFT
Processo: 0702925-36.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTIGOS 14 E 15 DA LEI No 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICAÇÃO QUANTO AO DELITO DE PORTE DE ARMA. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE violação ao princípio da correlação. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. ATIPICIDADE NÃO VERIFICADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO. QUANTUM DA PENA E REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O pedido de absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de porte ilegal de arma de uso permitido não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. Os depoimentos testemunhais firmes e coerentes em sede inquisitorial e em Juízo da testemunha policial, aliados ao restante do conjunto probatório, são suficientes para manter a condenação do apelante pela prática do delito previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003.

2. Não existindo dúvida razoável sobre o fato de o réu ter portado a arma de fogo antes da apreensão do artefato, inviável acolher o pedido de desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para o de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

3. Demonstrado nos autos que houve o disparo de arma de fogo em via pública (do lado externo do portão da residência), descabe falar em atipicidade da conduta. Igualmente inviável o reconhecimento do perdão judicial por ausência de seus requisitos, uma vez que não demonstrado que a lesão acidental causada na esposa do apelante (de natureza leve) tenha sido de tal gravidade a tornar inaplicável a pena corporal.

4. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados pelas provas colhidas nos autos. Descabe falar em ofensa ao princípio da correlação, uma vez que os fatos foram suficientemente narrados na inicial, tendo o magistrado a quo levado em consideração a prova produzida nos autos no mesmo sentido.

5. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois, embora o quantum da reprimenda fixado seja de 04 (quatro) anos, trata-se de réu reincidente, o que inviabiliza a aplicação do regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c” do Código Penal.

6. A reincidência do acusado inviabiliza a substituição da pena privativa da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, pois ausentes os requisitos legais do artigo 44, inciso II, e artigo 77, inciso I, ambos do Código Penal.

7. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença que condenou o apelante nas sanções dos artigos 14 e 15 da Lei no 10.826/2003, à pena total de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão mínima.